Tribunal: STF
Processo: Rcl 62791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1001207-85.2020.5.02.0373, mediante a qual a 3ª Vara de Trabalho de Mogi das Cruzes teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 501/SC.



    A parte reclamante informa que, no processo em referência nesta reclamatória, foi condenada “ao pagamento de férias em dobro, com fundamento na Súmula 450 do TST, com trânsito em julgado certificado pelo TST em dia 12/09/2022”.



    Sustenta que o entendimento firmado na ADPF nº 501 deve incidir no caso concreto para reconhecer a nulidade do título judicial formado no Processo nº 1001207-85.2020.5.02.0373, porquanto a decisão vinculante do STF foi proferida em sessão de julgamento de 8/8/22, com efeitos ex tunc.



    O Município de Mogi das Cruzes aduz que a autoridade reclamada, ao indeferir a pretensão por si suscitada em exceção de pré-executividade, violou a autoridade do STF e a eficácia da decisão paradigma, mediante a qual se teria i) declarado a inconstitucionalidade da Súmula nº 450/TST e ii) afirmado a invalidade das decisões não transitadas em julgado com fundamento no referido enunciado.



    O reclamante requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, por afronta ao julgado na ADPF nº 501.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado exarado na ADPF nº 501/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 15/8/22, e o acórdão em 18/8/22, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifo nosso). 



    Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/8/22)



    Questiona-se, nesta reclamatória, decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Trabalho de Mogi das Cruzes, nos autos do Processo nº 1001207-85.2020.5.02.0373, mediante a qual a qual rejeitou a exceção de pré-executividade do Município de Mogi das Cruzes pelo seguinte fundamento:



     



    “Considerando no julgamento da  ADPF 501 que não houve fixação do momento em que a decisão passa a ter eficácia, vigora a regra geral, que é a eficácia a partir do transito em julgado.



    No caso dos autos, a decisão que condenou a reclamada ao pagamento de férias em dobro e outras verbas transitou em julgado em 12/09/2022,ou seja, quatro dias antes do transito em julgado do acórdão proferido na ADPF 501,que ocorreu em 16/09/2022. Desta forma, a declaração de nulidade da Súmula 450 do TST não produz efeitos em relação a presente condenação.” (grifos nossos)



    Ocorre que a jurisprudência do STF é iterativa no sentido de que, em regra, suas decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade são de observância obrigatória a partir da publicação da ata de julgamento. Vide:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 6999 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.” (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, ‘DJ de 20.8.2004. III. - Agravo não provido.” (Rcl nº 3473 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes.” (ARE nº 1.031.810/DF-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/19)



    Dessa perspectiva, e estando expressamente consignado no acórdão da paradigma a invalidade das decisões com fundamento no entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST não transitadas até o momento, entendo que a autoridade reclamada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, violou a autoridade do STF e a eficácia do julgado na ADPF nº 501, cujo entendimento é de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário desde 15/8/22, data da publicação da ata do julgamento.



    Registro, por fim, que, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida em observância ao entendimento firmado na ADPF nº 501.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente